Tribunal: STF
Processo: RE 81931
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FURTO DE CRÉDITO. - ACÓRDÃO QUE, PELO EXAME DOS FATOS, ATRIBUI A CULPA DOS PREJUÍZOS A NEGLIGÊNCIA DA RÉ. - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 1.058 DO CÓDIGO CIVIL E
DE DISSÍDIO COM ARESTO QUE APRECIOU ESPÉCIE ENVOLVIDA EM DIFERENTES CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO. 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.